Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-34.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800003-34.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO ERIVALDO RAMOS DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo Plantonista que relaxou a prisão em flagrante de Francisco Erivaldo Ramos da Costa, com fundamento na ausência de comunicação à família do preso, conforme determina o art. 5º, LXII, da Constituição Federal e o art. 306 do Código de Processo Penal.

A autoridade policial alegou ausência de dados fornecidos pelo preso, mas havia elementos nos autos — como o depoimento de testemunhas e da vítima — que permitiam diligência mínima para identificação de familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação à família do preso justifica o relaxamento da prisão em flagrante, mesmo diante da negativa do custodiado em fornecer contatos, e se estão presentes os requisitos legais para a decretação de prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos e risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comunicação à família do preso é garantia constitucional e legal imprescindível. Havia nos autos elementos objetivos que permitiam diligência mínima para efetivar a comunicação, o que não foi feito pela autoridade policial, tornando ilegal a prisão em flagrante.

5. A ausência de fato novo e a observância das medidas protetivas impostas afastam a possibilidade de decretação de prisão preventiva, não se verificando elementos concretos que justifiquem a privação cautelar de liberdade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a exigência de contemporaneidade dos motivos da prisão.

6. A decisão recorrida respeitou os parâmetros legais e constitucionais,

inexistindo nulidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação à família do preso, quando não adotadas diligências mínimas pela autoridade policial, configura ilegalidade que justifica o relaxamento da prisão em flagrante. 2. A decretação de prisão preventiva exige contemporaneidade e fatos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXII e LXV; CPP, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 123.315/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Juízo Plantonista que relaxou a prisão em flagrante de Francisco Erivaldo Ramos da Costa, por não ter sido observada a comunicação da prisão à família do recorrido, conforme disposto no art. 306 do Código de Processo Penal (ID nº 20054161).

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso pelo Ministério Público, alegando o recorrente (ID 20054225 - Pág. 1-9), resumidamente, pela reforma da sentença para decretar a prisão preventiva de Francisco Erivaldo Ramos da Costa, sob o argumento de que todas as formalidades legais e necessárias foram observadas nos autos do flagrante; que prisão em flagrante deveria ter sido convertida em prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, pois a liberdade do flagranteado representa um risco contínuo à segurança da vítima.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública sustentou que a decisão recorrida é correta, pois a ausência de comunicação à família decorreu da negativa do recorrido em fornecer informações de contato (ID nº 20054259).

Destacou que a jurisprudência do TJAP (HC nº 00010492320208030000, relator Desembargador Gilberto Pinheiro) reconhece que a falta de comunicação à família, quando o preso não fornece dados, não invalida a prisão em flagrante, mas sim justifica o relaxamento. Além disso, ressaltou que o recorrido cumpre as medidas protetivas impostas e não há fato novo que justifique a prisão preventiva.

O Juízo de Direito Titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA manteve a decisão recorrida, por considerar que os fundamentos legais e jurisprudenciais foram corretamente aplicados (ID nº 20054245).

No mérito, o Ministério Público, em sua manifestação (ID nº 22030216), argumentou que a ausência de comunicação à família não configura ilegalidade, pois o recorrido não forneceu informações para contato (ID nº 20054161). Citou jurisprudência do TJ-RS (Recursos em Sentido Estrito nºs 50155793720228210141 e 50043620220198210141) para sustentar que a comunicação à Defensoria Pública, que ocorreu, e a ausência de prejuízo ao recorrido são elementos que não invalidam o auto de prisão em flagrante. Ademais, destacou que o pedido de prisão preventiva deve ser formulado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, e que a gravidade do crime não justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID nº 22030216), argumentou que a ausência de comunicação à família não configura ilegalidade, pois o recorrido não forneceu informações para contato. Ademais, destacou que o pedido de prisão preventiva deve ser formulado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, e que a gravidade do crime não justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da ausência de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão judicial que relaxou a prisão em flagrante de Francisco Erivaldo Ramos da Costa, diante da ausência de comunicação da prisão a familiar do custodiado, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXII da Constituição Federal e pelo art. 306 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos, que o recorrido foi preso em flagrante no dia 01.01. 2023 por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

O Juízo plantonista homologou o flagrante em 02.01.2023 às 07:31hs da manhã e determinou que a audiência de custódia fosse realizada pelo próximo Juízo plantonista, no mesmo dia. Entretanto, não foi realizada a audiência de custódia e o Juiz do plantão de 02.01.2023 analisou novamente o auto de prisão em flagrante e entendeu que não tinha obedecido as formalidades legais, haja vista que a família do recorrido não foi comunicada sobre a prisão dele e que a autoridade policial não tomou nenhuma medida efetiva para que a garantia constitucional fosse observada.

Desse modo, o flagrante foi relaxado, o recorrido foi posto em liberdade e foram concedidas medidas protetivas em favor da sua ex-companheira.

DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXII:

“a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”.

Por sua vez, o art. 306 do Código de Processo Penal prevê:

“A autoridade policial deverá comunicar imediatamente a prisão ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”.

No presente caso, embora a autoridade policial tenha alegado que o preso não indicou familiares ou contatos, havia nos autos elementos objetivos suficientes para se proceder diligência mínima quanto à identificação de familiares.

Conforme bem destacou o magistrado plantonista em sua decisão (ID nº 20054161), a própria vítima e testemunhas mencionaram a intervenção do filho do casal, adolescente de 15 anos, no momento da agressão, o que indica que existia familiar presente e com potencial para fornecer informações necessárias à comunicação. Mesmo assim, a autoridade policial limitou-se a realizar buscas genéricas em sistemas internos, sem demonstrar diligência real e eficaz, incorrendo em omissão diante do mandamento do art. 5º, LXV da Constituição:

“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.”

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DA INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.

O Ministério Público, além de pugnar pela regularidade da prisão em flagrante, postula a conversão em prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade abstrata do delito e na suposta necessidade de resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

Todavia, cumpre destacar que não houve a ocorrência de qualquer fato novo, superveniente ao relaxamento da prisão, que demonstre de modo concreto a necessidade da medida extrema de privação da liberdade. Ao contrário, não se tem notícia de qualquer descumprimento das medidas protetivas impostas ao recorrido, as quais vêm sendo observadas sem intercorrências.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a decretação de prisão preventiva, demonstração da contemporaneidade dos motivos ensejadores da cautelar, não sendo suficiente a mera reiteração dos fatos já analisados quando do relaxamento do flagrante.

Assim, não se afigura juridicamente viável a decretação de nova prisão preventiva em face de Francisco Erivaldo Ramos da Costa, diante da ausência de contemporaneidade e da inexistência de fato novo que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida que determinou o relaxamento da prisão e a imposição de medidas cautelares, razão pela qual o recurso ministerial não merece acolhimento.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão que relaxou a prisão em flagrante de Francisco Erivaldo Ramos da Costa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025